Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual contradição e/ou omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
4. Ademais, inexiste a omissão apontada, porquanto o acórdão fundamentou suas razões de decidir, em conformidade com o livre convencimento motivado (persuasão racional), sendo dispensável o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
5. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.